Tribunal: TJSP
Processo: 2181940-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2181940-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IVONE BRAGA MENDONÇA, são embargados MARLICE GOMES AMARANTE e
CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE RESIDENCIAL PALMARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181940-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9933
2
Voto no 9.933
Embargos de Declaração no 2181940-97.2019.8.26.0000/50000.( Ref. 9.018)
Embargante: IVONE BRAGA MENDONÇA
Embargada: MARLICE GOMES AMARANTE
Embargado: CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE RESIDENCIAL PALMARES
Comarca: 9a Vara Civel Foro Regional de Santo Amaro
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição.
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
123/127 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 02/04/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 11/05/2020, o que lhe confere
tempestividade.
A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados,
nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181940-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9933
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o agravo de instrumento não comportou provimento, especialmente
porque não há previsão legal que imponha ao condomínio a responsabilidade civil por
eventual omissão causada por terceiro.
Verdade é que a tese albergada pelo embargante de que em área comum,
o condomínio, na pessoa do síndico, seria responsável pelo dano material causado pelo
animal do morador, posto que, não tomou medidas preventivas a evitar o acidente não
convenceu os integrantes do Colegiado quando da prolação do acórdão ora embargado.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“Ocorre que embora o lamentável incidente tenha ocorrido em área
comum do condomínio, o mesmo não pode ser responsabilizado por
eventual omissão de outro morador quanto a vigilância de animal de sua
propriedade. Isto porque, não há obrigação legal que leve o condomínio
a responder por eventual dano causado por terceiro, há norma em sua
convenção condominial, conforme fls. 7 dos autos onde consta isenção
de responsabilidade em seu art. 7°, alínea a, por:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181940-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9933
4
“ Acidente ou por danos de ordem pessoal ou material, bem como,
extravios, estragos, quebras, violações ou objetos, em qualquer condição
ou ocasiões, que sofram os condôminos, inquilinos, ocupantes, estranhos
dentro dos edifícios, casas, nem responde por objetos ou coisas
confiadas a empregados”.
E, ainda, o Código Civil expressamente prevê em seu art. 936 que quem
responde objetivamente por eventual dano causado por animal é o dono
ou detentor: “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este
causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar os
recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181940-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9933
5
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator